Tribunal: TJMT
Processo: 1003836-35.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003836-35.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO ANDRADE DA SILVA - CPF: 014.981.291-45 (RECORRENTE), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), SIMONE DE OLIVEIRA MENDES - CPF: 015.173.011-30 (RECORRENTE), RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.343/0001-32 (RECORRIDO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003836-35.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1003836-35.2024.8.11.0003

Recorrente:
Rondonópolis 32 Incorporações SPE Ltda.

Recorridos:
Rodrigo Andrade da Silva e Simone de Oliveira Mendes.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19 NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alegação de caso fortuito e força maior decorrente da pandemia de COVID-19 não se sustenta, pois a recorrente não apresentou provas suficientes para demonstrar que o atraso de 1 ano e 1 mês foi consequência direta das restrições impostas pelo período pandêmico, conforme exigido pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003836-35.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1003836-35.2024.8.11.0003

Recorrente:
Rondonópolis 32 Incorporações SPE Ltda.

Recorridos:
Rodrigo Andrade da Silva e Simone de Oliveira Mendes.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Rondonópolis 32 Incorporações SPE Ltda.

Ação:
de Indenizatória por Danos Morais e Materiais em Decorrência do Atraso na Entrega de Obra.

Origem: 1°
Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 242621156)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o recorrente

a arcar com os aluguéis mensais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) despendidos pelo autor no período de julho de 2023 até o dia fevereiro de 2024
, como também ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) apara cada autor a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 242621159): defende a reforma da sentença, a fim que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou alternativamente a redução do quanto indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 242621164)
:
pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003836-35.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1003836-35.2024.8.11.0003

Recorrente:
Rondonópolis 32 Incorporações SPE Ltda.

Recorridos:
Rodrigo Andrade da Silva e Simone de Oliveira Mendes.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de ação de Indenizatória por Danos Morais proposta por Rodrigo Andrade da Silva e Simone de Oliveira Mendes em face de Rondonópolis 32 Incorporações SPE Ltda., em razão de suposta falha na prestação de serviço.

Da narrativa dos fatos os autores
alegam que
em 14/10/2020, as partes firmaram um contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com prazo de entrega previsto para 08/12/2022. Contudo, a entrega ocorreu apenas em 02/02/2024, resultando em um atraso de 1 ano e 1 mês.

Aduzem que durante o período de atraso, moradores do empreendimento realizaram um abaixo-assinado pela entrega imediata. A construtora justificou o atraso devido à pandemia de COVID-19, comprometendo-se a concluir as obras até 05/2023, o que não ocorreu. Em razão do atraso, os autores precisaram continuar pagando R$ 1.000,00 (mil reais) mensais de aluguel, despesa que não estava prevista em seu planejamento financeiro.

Diante da inércia da recorrente em realizar a entrega, buscaram a via judicial para obterem reparação pelos danos materiais e morais sofridos.

A empresa recorrente embora afirme que o atraso na entrega do empreendimento se deu por circunstâncias imprevisíveis decorrentes da pandemia por COVID-19, que teria imposto severas restrições ao setor de construção, não apresentou nenhum documento probatório como meio de corroborar suas alegações.

Cumpre salientar que o contrato de compra e venda, datado de 14/10/2020, foi firmado quando a pandemia já estava em curso há mais de 6 (seis) meses, de modo que a empresa assumiu o risco de eventuais atrasos.

Além disso, em resposta ao abaixo-assinado dos adquirentes, a recorrente admitiu que 92,53% da obra estava concluída em 16/03/2023 e comprometeu-se a finalizar a construção até 05/2023, prazo que também não cumpriu e não apresentou justificativa plausível para o atraso, logo não logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Em relação aos danos morais, tem-se que os recorridos foram submetidos à situação de desgaste emocional, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, decorrentes de
atraso
de
entrega
de imóvel adquirido na planta.

A propósito este é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – ALEGADO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – PANDEMIA COVID-19 – NECESSIDADE DE PROVA CABAL – FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Embora notório o conhecimento do cenário instaurado pela pandemia da Covid-19, tal alegação, por si só, despida da comprovação do impacto no empreendimento imobiliário, não justifica o excessivo atraso na entrega da obra, inclusive ultrapassado o período de tolerância disposto no contrato.
A frustração do consumidor que adquire imóvel para moradia, somada à demora injustificada da vendedora, ultrapassa os meros aborrecimentos, causando dano moral e, eventualmente material, na parte que se vê impossibilitada de utilizar o bem na data estipulada para a entrega.

Compete à requerida apresentar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente (art. 373, inciso II, do CPC).

(N.U 1003474-67.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEITADAS – INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA – MÉRITO –
ATRASO
INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO DA OBRA – 21 MESES DE
ATRASO
– TAXA DE JUROS DE OBRA APÓS
ENTREGA
DAS CHAVES – COBRANÇA ILEGAL E ABUSIVA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – IPTU E TAXA DE
CONDOMÍNIO
– CABÍVEIS SOMENTE APÓS A
ENTREGA
DO IMÓVEL – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 – VALOR REDUZIDO PARA R$7.000,00 VISANDO ATENDER AOS PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O condômino e proprietário de uma das unidades do empreendimento possui legitimidade para pleitear danos materiais e morais em relação ao seu imóvel, tanto no tocante à área privativa, quanto à área comum, cuja expectativa de uso e gozo restou frustrada diante do
atraso
na
entrega
da obra. Consoante precedentes desta Câmara, a construtora é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda, uma vez que participou ativamente das tratativas do negócio celebrado entre comprador e agente financeiro. Se a petição inicial é clara e objetiva quanto aos fatos, e faz perfeita distinção quanto aos pedidos, não havendo que se confundir multa contratual com aluguel, ou com devolução dos juros da obra, ou ainda, danos morais, descabe falar em inépcia.
No caso, é notório o
atraso
desarrazoado na
entrega
do empreendimento, e, quanto a esse aspecto, não há que se falar em excludente de responsabilidade, imputando na
Pandemia
da
COVID
-19 a culpa pela quebra contratual, diante da ausência de provas concretas da influência do Coronavírus na evolução desta obra, especificamente.
Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas decorrentes do imóvel a partir da efetiva posse, o que se dá com a
entrega
das chaves pela construtora. A demora injustificada da
entrega
da obra por 21 (vinte e um) meses caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$7.000,00 (sete mil reais) o valor dos danos morais decorrentes do injustificado
atraso
na obra. (N.U 1040009-12.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024)

RECURSO INOMINADO - RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO (CONDOMÍNIO URBANÍSTICO VERANA VÁRZEA GRANDE I) - ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR - RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA ATÉ A ENTREGA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA - DANOS MATERIAIS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Com a inversão do ônus probatório, incumbe aos reclamados mostrar que a unidade estava apta para ser utilizada no prazo pactuado, sob pena de ser reconhecido o inadimplemento contratual, o que não aconteceu. 2.
O descumprimento contratual enseja para o adquirente a impossibilidade de uso do bem após o decurso do prazo previsto para a conclusão da obra, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral, enseja, portanto, o dever de indenizar.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, sem qualquer abatimento, o que inclui a comissão de corretagem. Inteligência da Súmula 543 do STJ. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1006489-81.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024